Tribunal: STF
Processo: MS 26067
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIAÇÃO DE PARQUE NACIONAL MEDIANTE DECRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9.985/2000. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REAIS MOTIVOS PARA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Demonstrada a realização das consultas públicas e dos estudos técnicos, bem assim que o procedimento para criação do Parque Nacional de Campos Gerais observou todos os requisitos da Lei 9.985/2000, não há falar em nulidade do decreto ora atacado. 



    II - O entendimento pacífico desta Corte é no sentido da impossibilidade de discutir-se em sede de mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, por demandar dilação probatória. Precedentes.



    III - Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes, não há como prosperar o writ.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.